Tribunal: TJPA
Processo: 0800798-47.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0800798-47.2022.8.14.0015

EMBARGANTE: LUCAS FERREIRA MENDES, MARCOS ANTONIO OLIVEIRA MENDES, WENDEL NASCIMENTO SODRE

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE CONSTANTE NO ACÓRDÃO (ID 11596835). INEXISTE QUALQUER VÍCIO CAPAZ DE ENSEJAR A MODIFICAÇÃO DO JULGADO EMBARGADO, MAS, AO CONTRÁRIO, DEMONSTRADA A INTENÇÃO DE IMPRÓPRIA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ APRECIADA. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, rejeitar os embargos, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA – Assinatura Digital.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
LUCAS FERREIRA MENDES, MARCOS ANTÔNIO, OLIVEIRA MENDES E WENDEL NASCIMENTO SODRE
, contra o v. Acórdão de ID nº 11596835, que negou provimento ao Recurso de Apelação.

Assim, restou ementada a decisão:

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, INCISO II, §2º-A, INCISO I, §3º, INCISO II, C/C ART. 71, C/C ART. 14, INCISO II, C/C ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. DA ABSOLVIÇÃO DO ART. 157, PARÁGRAFO 3, INCISO II, DO CPB (TENTATIVA DE LATROCÍNIO) POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. A materialidade do fato está sobejamente evidenciada ante o termo de exibição e apreensão de objeto (ID 51719591 – pág. 155), autos de entrega (ID 51719591 – pág. 157/161), laudo balístico (ID 51719609 – pág. 206), que comprovou que as armas apreendidas se encontravam em condições de funcionamento e a apresentavam potencialidade lesiva, auto de entrega (ID 51719609 – pág. 223), auto de entrega (ID 51719609 – pág. 227), auto de entrega (ID 51719613 – pág. 248), auto de entrega (ID 51719615 – pág. 256), auto de entrega (ID 51719615 – pág. 262), auto de entrega (ID 51875265 – pág. 295) e laudos de traumatologia realizado nas vítimas (ID 59510297 e 59510297 – pág. 447/450), que comprovaram as lesões sofridas. Por sua vez, a autoria delitiva, também, restou comprovada nas afirmações das vítimas e das testemunhas, prestadas em sede de Inquérito Policial e confirmadas em Juízo, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, tudo em conformidade ao disposto no art. 155, do CPP, tendo todas as alegações defensivas sido enfrentadas e totalmente rechaçadas quando da prolação da sentença condenatória. 2. DOSIMETRIA DA PENA. 2.1. DA REFORMA NO QUANTUM APLICADO AO CRIME CONTINUADO DO CRIME DE ROUBO PARA 1/6. IMPOSSIBILIDADE. Utilizando-se de sua discricionariedade para estabelecer o quantum de aumento do crime continuado, previsto no art. 71, ambos do CP, APLICOU NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3, visto que os denunciados realizaram 08 roubos em sequência, fazendo 15 vítimas no total, com pequeno intervalo de tempo entre os crimes, na mesma cidade, com uso de veículo. Sendo assim, entendo não haver quaisquer motivos para reduzir as penas dos apelantes quanto aos crimes previstos no art. 157, parágrafo 2º, inciso II, parágrafo 2º-A, inciso I, c/c art. 71, ambos do CP, eis que fixado de maneira escorreita. 2.2. DA APLICAÇÃO DO INCISO I AO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO. INOCORRENCIA. Constata-se que o magistrado do feito fundamentou de forma concreta, todas as fases da dosimetria da pena, visto que no caso dos autos, restaram comprovadas suficientemente à autoria e materialidade dos fatos delituosos que constituem o crime de latrocínio tentando vez que os denunciados renderam as vítimas VINÍCIUS SOARES DA SILVA, MATEUS SOUSA DA SILVA e DAGOBERTO LOURENZON e delas subtraíram seus pertences, e dispararam contra elas para assegurar o roubo, vindo a atingir a mão esquerda da vítima MATEUS SOUSA DA SILVA e os fragmentos provenientes do disparo também atingiram e lesionaram DAGOBERTO LOURENZO E VINICIUS SOARES DA SILVA. Os denunciados agiram dentro do

contexto e em razão do crime de roubo, empreendendo fuga na posse dos bens das vítimas. Dessa forma, cumpre-se ressaltar que no caso em comento restou-se demonstrado pelo o Juízo sentenciante de forma firme e coerente as razões pelas quais considerou a aplicação do inciso II do art. 157, §3º do Código Penal. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”

A defesa do embargante opôs os presentes embargos de declaração para fins de suprir contradição e obscuridade na decisão constante no referido Acórdão, acerca admitiu comprovada autoria e materialidade do crime de latrocínio tentado, em discordância com os depoimentos das vítimas.

Sustenta ainda que a condenação dos recorrentes se deu pautada na mera repetição das alegações finais do Ministério Público, prolatada pelo Juízo a quo como argumentos justificantes da medida, sem que ocorresse a análise apurada das alegações defensivas, caracterizando patente omissão na decisão embargada.

Aduz, ainda, que foi sustentado no recurso de apelação a questão do horário em que ocorreu o ilícito, o qual diz se mostrar incompatível com os fatos, pois os recorrentes se encontravam em lugares distintos no momento em que aconteceu o referido assalto.

Neste sentido, requer o provimento dos presentes Embargos de Declaração, para que seja sanada a contradição e as omissões apontadas, bem como que sejam esclarecidas as obscuridades mencionadas.

Ao manifestar-se, a Procuradoria de Justiça, na condição de
custos legis
se pronunciou pela rejeição dos embargos, opostos por LUCAS FERREIRA MENDES, MARCOS ANTÔNIO OLIVEIRA MENDES E WENDEL NASCIMENTO SODRE (ID12038697).

É o necessário relatório.

VOTO

Os presentes Embargos de Declaração atendem aos pressupostos de admissibilidade.

Como cediço, nos termos em que dispõe o art. 619, do CPP, os embargos de declaração visam corrigir decisão que se apresente viciada por ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo inadequada sua utilização quando a pretensão almejada, na realidade, é a de reapreciar o julgado, como ocorre
in casu.

Da simples leitura do Acórdão atacado, vê-se ter sido devidamente apreciada a tese recursal suscitada pela defesa dos recorrentes, tendo sido exaustivamente fundamentadas as razões
que embasaram o Acórdão impugnado, ou seja,
concluído pela culpabilidade dos réus com propriedade e acerto.

Assim sendo, além de não existir nenhuma omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, tem-se que os presentes embargos visam meramente a rediscutir a matéria já analisada no Acórdão vergastado, o que é vedado na via eleita. Nesse sentido,
verbis:

STJ: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. EXAME SUFICIENTE DOS TEMAS. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver, no acórdão embargado, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Não se prestam, portanto, ao reexame da matéria analisada no recurso. II - Não se vislumbra vício algum no acórdão embargado, pois apreciou as alegações do embargante adequadamente, porém decidiu de modo diverso de sua pretensão, restando configurado mero inconformismo que não legitima a oposição de embargos declaratórios.

III - O acórdão embargado cuidou de forma exauriente do tema, consignando expressamente que a apresentação de documento novo que supostamente comprovaria a inocência do embargante, é matéria a ser dirimida pelas vias recursais próprias, e que não autoriza a suspensão da execução provisória da pena.

IV - "[...] Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento assente no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes." (EDcl no AgRg no AREsp n. 445.549/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 21/10/2016).

Embargos rejeitados.

(EDcl no AgRg no HC 472.096/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 10/12/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO. VÍCIOS DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os Embargos de Declaração não se prestam para reexaminar matéria suficientemente decidida, porquanto o seu provimento está atrelado à constatação dos vícios elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal. 2. Não se verificando os vícios alegados, mas sim inconformismo com a decisão, rejeitam-se os embargos declaratórios. 3. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1414853, 07055382820198070019, Relator: CESAR LOYOLA,

1ª Turma Criminal, data de julgamento: 11/4/2022, publicado no PJe: 25/4/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Embargos de declaração. Inexistência de contradição, omissão ou ambiguidade. Temas aqui abordados de caráter nitidamente meritórios e que já foram exaurientemente avaliados em tempo de acórdão. Caráter evidente e explicitamente infringente do reclamo. Prequestionamento da matéria aduzida. Impossibilidade. Ausência de vícios a serem sanados por esta via. Rejeição decretada.

(TJSP;

Embargos de Declaração Criminal 0000366-82.2022.8.26.0482; Relator (a): Luis Soares de Mello; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente Prudente - 1ª Vara das Execuções Criminais; Data do Julgamento: 26/04/2022; Data de Registro: 26/04/2022).

Outrossim, como cediço, a oposição de embargos declaratórios para fins de prequestionamento exige a configuração de algum dos vícios elencados pelo legislador no artigo 619, da Carta Processual Penal, situação não verificada no caso concreto.

Assim, hei por bem não acolher a contradição, a obscuridade e as omissões no acórdão ora impugnado, vez que o julgado recorrido discorre de todos os argumentos expendidos na apelação, não se verificando a interposição dos embargos de declaração.

Ante o exposto, pelo ao norte exposto, acompanho o parecer ministerial e
REJEITO

OS PRESENTES EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO
.

É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 14/02/2023